Tribunal: STF
Processo: ADPF 973
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. 



    DECISÃO: Trata-se de pedidos de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, formulados pela CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas  (doc. 54), Conectas Direitos Humanos e Movimento Independente de Mães de Maio (doc. 58) e Clínica UERJ Direitos – Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (doc. 70). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, é cediço que o art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae – caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes. 



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c §2°, do Código de Processo Civil, também estabelece ao magistrado relator a competência para admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto. 



    Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, in verbis (grifei):



    “No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae.



    Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais.



    (...)



    Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada”



    (FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    In casu, a controvérsia jurídica sub examine cinge-se à alegação de existência de um estado de coisas inconstitucional, consistente no conjunto de ações e omissões do Poder Público que culminam na violação de preceitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à segurança e à alimentação digna da população negra, matéria que se reveste de absoluta relevância.



    No que diz respeito à CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, verifico estarem presentes os requisitos para a sua admissão na qualidade de amicus curiae, na medida em que a referida entidade atua em âmbito nacional e possui entre os seus objetivos previstos em regimento “lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação racial” e “valorizar, promover, estimular e divulgar as tradições, cultura e a religiosidade afro-brasileira das comunidades quilombolas, reconstruindo a história das populações negras”. Ressalte-se, ainda, que a representatividade da CONAQ já foi reconhecida anteriormente por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 742, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/02/2022. 



    Quanto ao requerimento da Conectas Direitos Humanos, verifico igualmente estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, uma vez que tem por finalidade “promover projetos em direitos humanos em nível nacional e internacional”, tendo sido legitimada anteriormente como amicus curiae na ADPF 347, na ADI 4.162, na ADPF 635 e ADPF 742.



    De igual modo, a Clínica UERJ Direitos – Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro preenche os requisitos para sua admissão como amicus curiae no presente feito, uma vez que sua função institucional é fornecer instrumentos teóricos e práticos para a promoção e defesa dos direitos fundamentais no Brasil, tendo sido habilitada como amicus curiae na ADPF 742. 



    Por fim, no que concerne à entidade Movimento independente Mães de Maio, verifico não estarem presentes os requisitos para a sua admissão, uma vez que se trata de organização sem personalidade jurídica (doc. 60), não tendo apresentado qualquer documento constitutivo.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado pelo Movimento Independente de Mães de Maio (doc. 58) e DEFIRO os pedidos de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae formulados pela CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas  (doc. 54), pela Conectas Direitos Humanos (doc. 58) e pela Clínica UERJ Direitos – Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (doc. 70).



    Consectariamente, faculto-lhes a apresentação de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente